Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-04.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703258-04.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: IDELZA DE FATIMA MOREIRA ARAUJO DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 79850276, certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora